Tribunal: TJSP
Processo: 1014552-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação de bem, seguro de proteção financeira e IOF - Matérias não suscitadas na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal – Apelação não conhecida neste tópico - Ação revisional de contrato improcedente - Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014552-79.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
JOÃO ANTONIO DE SOBRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento na
parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014552-79.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 44892
APEL.No: 1014552-79.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTE. : João Antônio de Sobral (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Cetelem S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
CONTRATO BANCÁRIO
Incidência do
CDC Admissibilidade Juros contratuais
Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em
contrato bancário não abrangido pelo Sistema
Financeiro Habitacional
Prática que não
significa capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método
composto Admissibilidade - Súmula 541 do
STJ Cobrança de tarifas bancárias Tarifa de
cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela
premiável, tarifa de avaliação de bem, seguro
de proteção financeira e IOF - Matérias não
suscitadas na petição inicial, mas apenas na
apelação - Impossibilidade de manifestação da
turma julgadora, por se tratar de inovação
recursal Apelação não conhecida neste tópico
- Ação revisional de contrato improcedente -
Sentença mantida
Recurso conhecido em
parte e desprovido na parte conhecida, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou o
autor-apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente que houve ilegal capitalização
de juros remuneratórios. Alega ser abusiva a cobrança de tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014552-79.2019.8.26.0068 -Voto no
3
cadastro, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem,
parcela premiável, seguro de proteção financeira e IOF.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo e não há na espécie como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando
capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros
pelo método composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min.
Luis Felipe Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo
Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa
de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014552-79.2019.8.26.0068 -Voto no
4
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.”
Mesmo que houvesse a capitalização mensal dos
juros, ela não seria ilegal, pois o STJ reconhece a sua legalidade, em
contrato posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17, contendo a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
Neste sentido é a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014552-79.2019.8.26.0068 -Voto no
5
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois contém previsão expressa de taxa de anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal (cf. fl. 31-34).
Incide, portanto, a súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
2.2. Quanto à pretensão ao reconhecimento da
abusividade das tarifas bancárias cobradas (tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, parcela premiável,
seguro proteção financeira e IOF, dentre outras alegadas genericamente
no apelo), a matéria é nova, não aventada na petição inicial e não
pode ser aqui apreciada, por ser vedado à parte inovar nas razões
recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe ao órgão ad quem inovar a causa, com
inovação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e nega provimento na parte conhecida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator